Tribunal: TJDFT
Processo: 0712124-84.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712124-84.2019.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL NISSI APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Excluam-se o advogado do Apelante, conforme requerido à fl. 1 ID 21419525. Sem prejuízo, intime-se pessoalmente o Apelante para regularizar sua representação processual no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator